Tribunal: STF
Processo: ARE 1597749
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba que deu provimento à apelação do Ministério Público e condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O pronunciamento ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). JULGADOR QUE CONSIDEROU NULA A PROVA DECORRENTE DA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET. TEMA 280 DO STF. ENTRADA DOS POLICIAIS AMPARADA POR FUNDADAS RAZÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM O INTUITO DE MERCANCIA DO ENTORPECENTE. PROVIMENTO DO APELO. Conforme Tema 280 do STF, “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” Documento recebido eletronicamente da origem Comprovada a materialidade e a autoria do delito descrito na denúncia, mostra-se descabida a pretensão absolutória do réu, pois a evidência dos autos converge para entendimento contrário.” (e-doc. 121)

2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta que o acórdão do Tribunal de Justiça violou diretamente os arts. 5º, XI, LVI e LVII, da Constituição Federal, ao validar ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, sem situação de flagrante delito e sem comprovação de consentimento válido do morador, tornando ilícitas todas as provas obtidas e as delas derivadas, em afronta à teoria dos frutos da árvore envenenada, bem como à presunção de inocência e ao devido processo legal, alegando que o juízo de primeiro grau havia reconhecido a nulidade da diligência e absolvido o réu, sendo indevida a reforma da sentença com base em elementos frágeis e em suposta autorização não comprovada (e-doc. 128).
 
 3. O recurso extraordinário teve seguimento negado ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia com base na interpretação de normas infraconstitucionais e no conjunto fático-probatório, estando em consonância com o Tema 280, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, além de demandar reexame de provas, vedado pela Súmula 279/STF, bem como por ausência de prequestionamento, atraindo as Súmulas 282 e 356/STF (e-doc. 303).
 
4. No presente agravo, o recorrente sustenta que a decisão de inadmissibilidade se baseou em premissas equivocadas, pois a matéria constitucional foi efetivamente debatida nas instâncias ordinárias. Busca o provimento do recurso extraordinário (e-doc. 137).
 
É o relatório.
 
Decido.

5. Para que o agravo ultrapasse o juízo de admissibilidade, impõe-se a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Compete ao agravante, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, desenvolver argumentação clara, individualizada e suficiente, expondo os motivos de fato e de direito capazes de infirmar, ao menos em tese, cada uma das razões adotadas no decisum. A inobservância desse ônus conduz ao não conhecimento do agravo.

6. No caso, da leitura do agravo em recurso extraordinário, verifica-se que a parte se limita a afirmar o prequestionamento da matéria constitucional, sem, contudo, enfrentar concretamente o óbice processual apontado quanto à necessidade de reexame de matéria fático-probatória —Verbete nº 279 da Súmula do STF.

7. Constatada a ausência de impugnação específica, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e no enunciado nº 287 da Súmula do STF:
 
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”
 
“Súmula 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

8. Nesse sentido, confira-se:

“Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Impugnação específica. Ausência. Súmula nº 287/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a decisão condenatória. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula nº 287/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.459.949-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.552.490-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 01/07/2025, p. 03/07/2025; grifos nosso)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Daniel dos Santos Soares contra decisão que, invocando a Súmula n. 287/STF, não conheceu de recurso extraordinário com agravo por ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 279/STF, que veda o reexame de matéria fático-probatória em recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser conhecido mesmo diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o entendimento consolidado do STF, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP. Precedentes: ARE 1.514.311 AgR, Rel. Min. Presidente; RE 1.475.466 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes; entre outros. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno não conhecido.”
(ARE nº 1.514.337-AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/11/2024, p. 18/12/2024; grifos nossos)

9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator